Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737359-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA CIRLETH ALVES DA SILVA REU: LILIAN DA SILVA GUEDES, LUCIENE DA SILVA GUEDES D E S P A C H O A petição inicial da ação rescisória deve ser instruída obrigatoriamente com a petição inicial e a contestação da ação originária, com o ato judicial que se pretende rescindir e sua respectiva certidão de trânsito em julgado e, também, com o depósito do art. 968, II, do CPC. O pedido rescisório está lastreado em competência territorial de natureza relativa, não abarcada pela hipótese do art. 966, II, do CPC. O valor da causa deve corresponder ao do bem objeto ação originária (art. 292, IV, do CPC) Assim, deverá a autora proceder a emenda à inicial para instruir adequadamente com os documentos necessários, para que retifique o valor da causa, para que proceda o depósito (art. 968, II, do CPC), formule a cumulação de pedido rescisório e rescindendo (art. 968, I, do CPC) e esclarecendo, também, o fundamento do pedido rescisório com base em competência territorial relativa. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, de novembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora